Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715367-25.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE OLIVEIRA CARNEIRO APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 54 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Oliveira Carneiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. A associação irregular denominada Condomínio da Chácara 54 do Setor Habitacional Arniqueira propôs ação contra José Oliveira Carneiro. Pediu o pagamento de R$ 7.359,49 (sete mil trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) a título de mensalidades inadimplidas. Atribuiu à causa o valor de R$ 8.799,49 (oito mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) (id 55890989). José Oliveira Carneiro, citado por edital, apresentou contestação pela Curadoria Especial. Impugnou os fatos por negativa geral. Defendeu a rejeição do pedido formulado na ação (id 55891082). A associação irregular Condomínio da Chácara 54 do Setor Habitacional Arniqueira apresentou réplica (id 55891085). A sentença julgou o feito antecipadamente. Acolheu o pedido formulado na ação. Condenou José Oliveira Carneiro a pagar o valor indicado na petição inicial, além dos valores inadimplidos no curso do processo. Definiu que a correção monetária observará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e que a taxa de juros será de um por cento (1%) ao mês a partir de cada vencimento. Aplicou a multa de dois por cento (2%) prevista no art. 1.336, § 1o, do Código Civil. Condenou José Oliveira Carneiro a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (id 55891091). O Juízo de Primeiro Grau desproveu os embargos de declaração opostos por José Oliveira Carneiro (id 55891093 e 55891099). A Secretaria do Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras certificou o trânsito em julgado em 11 de dezembro de 2023 (id 55891103). José Oliveira Carneiro apresentou petição. Requereu o chamamento do feito à ordem sob a alegação de que o prazo para interpor apelação se encerraria em 18 de dezembro de 2023 (id 55891107). José Oliveira Carneiro interpôs apelação. Suscita as preliminares de nulidade por ausência de citação, cerceamento de defesa, de ilegitimidade passiva e ausência de documentos essenciais à propositura da ação de cobrança de taxas condominiais. Alega, no mérito, que o critério escolhido para a imposição das mensalidades da associação, baseado no número de moradores, é ilícito. Entende que a cobrança deveria pautar-se na fração ideal. Considera ilícita a cobrança de honorários advocatícios contratuais. Pede a anulação da sentença e a consequente extinção do processo ou, subsidiariamente, a reforma com o objetivo de rejeitar os pedidos formulados na ação (id 55891108). José Oliveira Carneiro não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação. Intimei-o para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ele não atendeu ao despacho (id 56094611 e 56586424). A associação irregular Condomínio da Chácara 54 do Setor Habitacional Arniqueira não apresentou contrarrazões (id 55891113). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. José Oliveira Carneiro não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido pelo art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 56094611 e 56586424). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ter sido intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.